Tribunal: TJES
Processo: 0003689-54.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003689-54.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMILA SANTOS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0003689-54.2022.8.08.0011

APELANTE:
SAMILA SANTOS COSTA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida em desfavor de
SAMILA SANTOS COSTA
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro, porquanto a apelante agrediu fisicamente a vítima, a Sra. BÁRBARA SILVA BATISTA.

2. A sentença de primeiro grau decidiu a lide nos seguintes termos: Assim, fica a ré Samila Santos Costa, já qualificada, condenada à pena de 03 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal. Concedo à ré o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos acima fixados.

3. Irresignada, a ré interpôs Apelação, na qual requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reformada a sentença de piso para que o apelante seja absolvido e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, §5º, do CP.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação da apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro.

6. Ademais, a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo, pois nos termos do art. 129, caput, do CP, as penas previstas serão aplicadas pelo prazo máximo de 01 ano.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)